Tribunal: TJDFT
Processo: 0713972-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713972-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGOR VALENTE IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS no 62.750/DF (ID 17014489), intimem-se as partes para que se manifestem acerca do retorno dos autos. Não havendo manifestação, arquivem-se observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator